Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HUMBERTO DELALIBERA RECORRIDOS: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP E , ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO FIADOR. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIAS LOCATÍCIAS. DUPLICIDADE. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE OUTORGA DO CÔNJUGE. NULIDADE. ALEGAÇÃO PELO CÔNJUGE SUBSCRITOR. INADMISSIBILIDADE. 1. Não há nulidade do processo por ausência de citação da esposa do fiador quando inexiste disposição contratual expressa no sentido de assunção do compromisso de fiança por ambos os cônjuges. 2. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Não demonstrada a existência de dupla garantia nem a suficiência da caução, não é possível reconhecer a nulidade da fiança prestada nem considerar os débitos quitados. 3. Quando a fiança é prestada sem a necessária outorga conjugal, a sua nulidade não pode ser apontada pelo cônjuge subscritor, mas apenas por aquele que não anuiu. 4. Apelações desprovidas. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 73, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que, sendo a fiança prestada pelos cônjuges, imprescindível é a citação de ambos para responder em juízo pelos débitos decorrentes da garantia prestada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado do STJ. Requer no ID 29233628 – Págs. 1/14 a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Thiago Neves de Almeida Vidal (OAB/DF 52.447). Em contrarrazões, a recorrida requer seja o recorrente condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como seja majorada a condenação em honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 73, §1o, inciso II, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, em relação à suposta necessidade de citação do cônjuge do fiador, considerou que: a) a esposa do recorrente não consta no contrato como fiadora; b) sua assinatura ao final da avença demonstra apenas a outorga, de modo que a sua citação para compor a lide é desnecessária. Já o recorrente se limitou a afirmar que é imprescindível a citação de ambos para responder em juízo pelos débitos decorrentes da garantia prestada. Assim, “Havendo no acórdão fundamento autônomo inatacado apto a manter as conclusões adotadas, incide na espécie o óbice da Súmula 283 do STF”. (AgInt no AREsp 1860409/AM, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/10/2021). Acrescente-se que referido veto é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thiago Neves de Almeida Vidal (OAB/DF 52.447). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários de sucumbência, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015